Tribunal: TJES
Processo: 5025694-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025694-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA DA GRACA OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025694-43.2022.8.08.0024

Recorrente: DEBORA DA GRACA OLIVEIRA;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. JUIZ DE PISO QUE ENTENDEU PELA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, TENDO PRONUNCIADO A PRESCRIÇÃO, POIS A APOSENTADORIA DEU-SE EM 09/12/2016, PRESCREVENDO O DIREITO DE AÇÃO EM 09/12/2021. A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 09/08/2022. CONTROVÉRSIA SOBRE O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, SE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, OU SUA POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. TESE FIRMADA NO RE 636.553, rel. min.Gilmar Mendes, ONDE FICOU ESTABELECIDO QUE (...) a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. (...). PORTARIA DE APOSENTADORIA PUBLICADA EM 10/08/2017. AÇÃO AJUIZADA EM 09/08/2022, PORTANTO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO.

QUANTO AO MÉRITO, ALEGA A AUTORA QUE TERIA DEIXADO DE USUFRUIR PERÍODOS DE FÉRIAS DURANTE O TEMPO QUE ESTEVE NA ATIVA, SEM TER, NO ENTANTO, RECEBIDO A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. O ESTADO NÃO NEGA O OCORRIDO, ADUZINDO QUE NÃO HOUVE QUALQUER IMPEDIMENTO PARA QUE A AUTORA USUFRUÍSSE DE TAIS FÉRIAS, E QUE NÃO HOUVE PEDIDO ADMINISTRATIVO NESSE SENTIDO. DESNECESSÁRIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NO CASO, E O ÔNUS DA PROVA QUANTO A EVENTUAL INDENIZAÇÃO É DO PODER PÚBLICO, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADOS, CUJOS VALORES DEVERÃO SER LIQUIDADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM AS EVENTUAIS COMPENSAÇÕES, SE HOUVER.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)